Tribunal: TJMT
Processo: 1003630-72.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003630-72.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), AMANDA PAULA TAVARES FEITOZA - CPF: 442.548.768-07 (ADVOGADO), LAISA DARIO FAUSTINO DE MOURA - CPF: 828.834.911-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), AMANDA PAULA TAVARES FEITOZA - CPF: 442.548.768-07 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), LAISA DARIO FAUSTINO DE MOURA - CPF: 828.834.911-00 (ADVOGADO), EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - CPF: 056.529.488-17 (ADVOGADO), FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - CPF: 146.527.348-40 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - CPF: 056.529.488-17 (ADVOGADO), FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - CPF: 146.527.348-40 (ADVOGADO), JOAO RICARDO RIZZO - CPF: 296.890.278-40 (ADVOGADO), SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA - CPF: 058.453.174-52 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO CONTRATUAL. OMISSÃO RECONHECIDA PELO STJ. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO DÉBITO E DOS PROCESSOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ETAPAS DE SERVIÇO REALIZADAS E AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS MANTIDO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos pelo Banco Bradesco S/A e por Galera Mari Advogados Associados contra acórdão que deu parcial provimento às apelações cíveis, em ação de arbitramento de honorários advocatícios decorrente da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios.

O Superior Tribunal de Justiça, em Agravo em Recurso Especial, reconheceu omissão na decisão dos embargos anteriormente julgados, determinando o retorno dos autos para manifestação expressa sobre a validade dos termos de quitação apresentados e sobre eventual existência de etapas de serviço concluídas e não quitadas
.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se os termos de quitação juntados aos autos são apto a comprovar a integral quitação dos honorários advocatícios, pleiteados notadamente quanto à inexistência de vício de consentimento e à observância da forma legal; e (ii) saber se houve etapas do serviço advocatício efetivamente prestadas pelo escritório e não quitadas até a rescisão contratual, a justificar o arbitramento judicial da verba honorária.

III. Razões de decidir

Os termos de quitação apresentados pelo Banco embora não padecem de vício de consentimento,
porém não observam a forma legal visto que se revelam genéricos, por não especificarem os processos, os serviços prestados ou as etapas contratuais a que se referem, o que afasta sua eficácia para comprovar a quitação integral dos honorários discutidos na presente demanda.

O arbitramento de honorários decorre da rescisão contratual e da comprovação de efetiva atuação do escritório em processo específico, com a prática de atos processuais relevantes até a destituição, sem impugnação concreta quanto à realização dos serviços ou demonstração de pagamento correspondente
.

A existência de contrato com previsão de pagamento por êxito não impede o arbitramento judicial dos honorários quando a rescisão impede a continuidade do patrocínio e quando não comprovada a quitação das atividades já desempenhadas, observado o critério da razoabilidade e os parâmetros contratuais como referência.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração parcialmente providos, apenas para sanar a omissão apontada, mantido, no mais, o acórdão recorrido.

Tese de julgamento:
“1. Termos de quitação genéricos, desacompanhados da identificação dos serviços, processos ou etapas contratuais, não comprovam a quitação integral de honorários advocatícios.
2. Rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, é cabível o arbitramento judicial dos honorários relativos aos trabalhos efetivamente prestados e não quitados, ainda que exista previsão contratual de remuneração por etapas e por êxito.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 489, § 1o, e 1.022; CC/2002, arts. 421 e 422; Lei no 8.906/1994 (EOAB), art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp, reconhecimento de omissão em embargos de declaração por ausência de enfrentamento de questão relevante (precedentes).

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1003630-72-2022

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S/A

EMBARGADO: GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATÓRIO:

Trata-se de
Embargos de Declaração
propostos por
Galera Mari e Advogados Associados
, e pelo
Banco Bradesco S/A
, em face do Acórdão que proveu parcialmente os recursos de Apelação Cível interpostos pelos Embargantes.

Nas
razões recursais o Banco Bradesco S/A,
sustenta, em síntese, que existe obscuridade no acórdão.
Afirma que no tange ao ponto obscuro suscitado, o v. acórdão consignou que o intento recursal abarcaria a possibilidade de o Poder Judiciário arbitrar honorários pela “
contraprestação dos serviços advocatícios até a rescisão do contrato por parte do contratante

quando o objeto da ação e, consequentemente,

do recurso é o arbitramento de honorários exclusivamente pela rescisão contratual noticiada pelo Embargante
, como uma forma de indenização pela frustração de futuro recebimento de valores.

Assevera que constou que o cerne
da questão em sede recursal consiste em saber se a existência de contrato de honorários recursais, com prévia estipulação de etapas processuais a serem cumpridas para o recebimento da referida remuneração, impede o judiciário de arbitrar a contraprestação dos serviços advocatícios prestados até a rescisão deste contrato por parte do contratante.

Alega que a causa de pedir da inicial consiste no arbitramento de honorários pela rescisão contratual e não pela ausência de valores constantes do contrato de modo que a obscuridade deste texto deve ser dirimida.

Sustenta a existência de contradição,
tendo em vista que o acórdão reconheceu a existência do contrato e que ele deve ser observado ao prover parcialmente o recurso do Embargante, mas manteve a condenação em desfavor do Embargante, quando os serviços prestados foram devidamente pagos, tendo em vista que os serviços são pagos por etapas.

Alega que o valor de honorários inicialmente arbitrado foi de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), para R$ 51.365,52 (cinquenta e um mil trezentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), diante da media aritmética quando a Embargada atuou no feito apresentando simples petições, tendo atuação ínfima. Pugna finalmente pelo provimento do recurso para sanar omissão e contradição apontadas, por imposição dos artigos 489, §1o, e 1.022, II e parágrafo único, II, do CPC e à luz dos artigos 141 e 492 do CPC, 22, § 2o, da Lei no 8.906/94 (Estatuto da OAB) e 421 e 422 do Código Civil e 884 do CPC, integrando-se o v. acórdão com as questões de direito aqui abordadas.

Quanto a Embargante Galera Mari Advogados Associados
nas razões recursais dos Embargos de Declaração apresentados sustenta que existência de contradição, alegando que é indevida a aplicação de sucumbência recíproca.

Argumenta que o caso não versa sobre honorários de sucumbência mas de arbitramento de honorários, não convencionados em valor compatível com os trabalhos realizados e com o valor econômico da questão na forma do artigo 22, § 2o do EOAB.

Alega que em sede recursal pleiteou a majoração dos honorários segundo critérios objetivos entre 10 a 20%, sendo que o pedido da Embargante foi acolhido e reconhecido seu direito à remuneração, não havendo falar em sucumbência recíproca.

Assevera ser contraditório o provimento do recurso da Instituição Financeira, ao reconhecer que havendo estipulação ou acordo contratual os honorários devem observar o contratado, não havendo que ser observado os honorários contratados no caso, sendo que o que o Banco pede é que não ocorra recebimento de valores pelo Embargante. Pugna ao final pelo provimento do recurso.

Referidos recursos tiveram provimento negado, sendo que
o Banco Bradesco S/A interposto Recurso Especial ao Superior Tribunal de Justiça,

cujo recurso foi inadmitido, tendo o Recorrente proposto Agravo em Recurso Especial,
sendo proferida a decisão ID

334587352 em que o Superior Tribunal de Justiça deu provimento parcial ao referido recurso reconhecendo existência de omissão nos Embargos de Declaração opostos pela Instituição Financeira na decisão ID.182124161
,

determinando a devolução do processo a esse Tribunal de Justiça para que ocorra manifestação expressa, especialmente sobre: I
Os termos de Quitação juntados aos Autos, indicando, expressamente, se há algum motivo (vício de consentimento devidamente alegado para afastar a sua validade
;
II Se objetivamente resta alguma etapa do serviço que tenha sido concluída pelo escritório para a qual, não tenha sido

apresentado o Termo de Quitação

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, o Superior Tribunal de Justiça deu provimento parcial ao Agravo em Recurso Especial
interposto pelo Banco Bradesco S/A
, reconhecendo existência de omissão na decisão proferida nos Embargos de Declaração ID
182124161, registrando que esse Tribunal d Justiça não se manifestou sobre questões relevantes suscitadas pelo Embargante caracterizando vício na prestação jurisdicional, reconhecendo a necessidade de retorno dos Autos a essa Instância para reapreciação dos Embargos de Declaração oposto pelo Banco “manifestando-se
especialmente
sobre (i) os termos de quitação juntados aos autos, indicando, expressamente, que se há algum motivo (vício de consentimento devidamente alegado) para afastar sua validade, bem como (ii) se, objetivamente, resta alguma etapa de serviço que tenha sido concluída pelo escritório Galera Mari e Advogados Associados para a qual não tenha sido apresentado termo de quitação pelo Bradesco e que ainda esteja pendente de pagamento”.

Anoto que a decisão Embargada foi proferida com a seguinte fundamentação:

“
Conforme visto, com relação ao Recurso proposto pelo
Banco Bradesco S/A
, sustentou a existência de obscuridade no acórdão argumentando que este consignou que o intento recursal abarcaria a possibilidade de o Poder Judiciário arbitrar honorários pela “
contraprestação dos serviços advocatícios prestados até a rescisão deste contrato por parte do contratante
”
quando o objeto da ação e, consequentemente,

do recurso é o arbitramento de honorários exclusivamente pela rescisão contratual noticiada pelo Embargante
,

Cumpre ressaltar que apesar dos argumentos sustentados não há omissão, pois, resta claro nos autos
que a parte pretendeu sejam arbitrados honorários advocatícios diante da rescisão contratual
de forma que foram arbitrados os honorários adotando-se apenas como parâmetro o contrato existente entre as partes para efeito de verificação do percentual a ser arbitrado.

Tanto assim que na fundamentação do acórdão consta de forma expressa “Outrossim, conforme relatado, trata-se de
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada por Galera Mari Advogados
Associados em face do Banco Bradesco S/A, na qual o Juízo
a quo
arbitrou os honorários em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), com relação a Execução de Título Extrajudicial n. 0004762-34-2015, observando o artigo 85 do CPC.”

Sustentou também a existência de contradição
porque segundo alega o acórdão reconheceu a existência do contrato e que ele deve ser observado ao prover parcialmente o recurso do Embargante mas manteve a condenação em seu desfavor, quando os serviços prestados foram devidamente pagos.

Com efeito, conforme já mencionado, o contrato apenas foi utilizado para efeito de verificação dos percentuais referentes aos honorários que haviam sido pactuados, para então se arbitrar referida verba diante da rescisão contratual e não ser fixado em percentuais que poderiam extrapolar ou ofender a razoabilidade.

Os honorários fixados em função da rescisão do contrato foram tomados, portanto, pela média aritmética, já que esta relatora havia fixado em 1%, sobre o observando como parâmetro o que constava no contrato, enquanto os demais pares entenderam que deveria ser de 0,5% sendo decidido que o percentual deve ser calculado pela média aritmética na forma do artigo 94, § 5o do regimento Interno do TJ de modo que a condenação do Embargante está em consonância com a fundamentação da decisão recorrida, não havendo omissão a ser sanada.

Com relação ao recurso interposto pelo Galera Mari Advogados Associados, cumpre anotar que se insurge com relação a condenação das partes pela verba de sucumbência, sustentando que é contraditório o acórdão ao julgar parcialmente procedente o recurso do Banco, tendo em vista que, no caso, não se trata de honorários de sucumbência mas de arbitramento de honorários.

Com efeito, necessário anotar que os honorários, efetivamente, foram arbitrados sendo, portanto, majorados, todavia, não da forma que pleiteou a Apelante, ademais, não há contradição com relação ao provimento parcial do recurso interposto pelo Banco, uma vez que o Embargante pretendia o arbitramento de honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa e ocorreu em percentual inferior conforme suscitado pelo Banco.

Porém, a instituição financeira suscitou que deveria ser observado o contrato e, assim referido instrumento foi adotado como parâmetro apenas para efeito de arbitrar o percentual dos honorários em decorrência da rescisão do contrato, restando claro que não se trata de honorários de sucumbência, mas sim de arbitramento de honorários que foram fixados inicialmente em 1% sobre o valor da causa, observando os percentuais do contrato a fim de não se extrapolar a razoabilidade no arbitramento que, no entanto, na sessão de julgamento foram arbitrados tomando como base a média aritimética os votos proferidos.

Diante desse quadro apesar dos argumentos elencados pelos Embargantes entendo que a decisão é clara não comportando os recursos de Embargos de Declaração.

Isto porque trata-se de arbitramento de honorários advocatícios em razão de rompimento contratual, situação esta clara nos autos, sendo que o percentual fixado encontra-se de acordo com a razoabilidade, e o contrato apenas foi adotado como parâmetro para inicialmente se chagar ao percentual de 1% que, posteriormente, foi modificado durante a sessão de julgamento conforme já fundamentado.

Dessa forma
,
como se verifica, a decisão foi prolatada conforme elementos constantes dos autos, não havendo contradição, omissão ou obscuridades a serem sanadas e que justifiquem o
s
presente
s
recurso
s
, valendo ressaltar que
os
Embargante
s
pretende
m
rediscutir a decisão
o que se revela impossível, já que a finalidade dos embargos declaratórios se restringe a suprir omissões, contradições e obscuridades, inocorrentes
in casu.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”.
(STJ – 1a Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros- não conheceram).

Diante dessas considerações,
nego provimento aos Embargos de Declaração
propostos pelo Banco Bradesco S/A e por Galera Mari Advogados Associados”.

No pertinente a determinação para manifestação expressa quanto aos termos de Quitação se há vício devidamente alegado para se afastar

a sua validade, anoto que realmente há omissão quanto a referido ponto.

Verifica-se que a instituição Financeira argumentou em sua peça recursal que a parte Autora assinou referidos Termos de Livre e Espontânea Vontade e caso devidos honorários deve observar os termos contratuais.

Ocorre que a questão concernente ao não reconhecimento da validade dos Termos de Quitação juntados aos Autos não decorre da existência de vício de consentimento
mas de documentos que não observam a forma legal
na
medida em que nada especificam quanto ao objeto da quitação
,

nada mencionam quais processos estariam sendo objeto da quitação, tampouco, mencionam que se referem a ação objeto do presente processo em que a parte Autora busca o arbitramento de honorários advocatícios pelos trabalhos realizados.

Sabe-se que u
m termo de quitação deve conter a
identificação completa das partes
(devedor e credor),
detalhes da dívida
(contrato, valor original, etc.), o
valor exato pago
, a
data do pagamento
, uma
declaração clara de quitação total
, a
data de emissão
e a
assinatura
do credor, sendo fundamental para comprovar o fim da obrigação.

No caso, os Termos de Quitação apresentado no ID 172133692 demonstram-se genérico

não se referem quais

serviços ou ações constituem objeto da quitação, especialmente,
nada mencionam acerca da ação relacionada ao presente processo e etapas que estariam sendo quitadas no referido processo,
razão pela qual, não serve para comprovar que os trabalhos relacionados no presente processo encontram-se de fato quitados.

Com relação a existência de alguma etapa dos trabalhos que tenha sido concluída e ainda não quitada, verifica-se que na peça inicial que o Embargado apresentou qual o processo e relacionou os trabalhos realizados pendentes de pagamento até a rescisão contratual em que se busca o arbitramento de honorários, portanto, encontram-se relacionados os trabalhos realizados no andamento da Ação de Execução processo n.
0004762- 34.2015.8.11.0040.3a VARA CÍVEL COMARCA DE SORRISO-MT senão vejamos:

“A ação foi ajuizada em 03/06/2015 e a petição inicial foi recebida com fixação de honorários em 10% sobre o valor do débito em execução. Após o ajuizamento da ação de execução, o autor habilitou-se nos autos em 12/03/2016 requerendo vistas dos autos para análise e manifestação no prazo legal.

Em 03/08/2016 houve despacho determinando a intimação da parte executada para dar prosseguimento no feito, indicando bens passível de penhora.

Diante do silêncio do executado, em 20 de março de 2017 o autor peticionou nos autos requerendo a juntada do demonstrativo do débito executado atualizado, bem como requereu a requisição do Banco Central do Brasil via BACENJUD para que informasse a existência de ativo em nome do executado e a determinação de sua indisponibilidade no limite do débito executado.

Pedido este que foi deferido em 24/08/2018, pedido este deferido em 16/12/2019, porém a consulta retornou sem êxito.

Em 21/02/2019 requereu uma nova consulta via BACENJUD e a indisponibilidade dos eventuais ativos até o valor do débito novamente atualizado. Após este diligente trabalho, em 19/11/2020 o escritório autor foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos, restando impossibilitado de trabalhar para auferir a almejada remuneração”. (...)

Cumpre ressaltar que apesar dos argumentos sustentados pela parte Embargante, não impugna os trabalhos realizados e, tampouco, apresenta comprovação da sua quitação, ou seja, que ocorreu o pagamento de referidos atos processuais praticados pela parte Autora,
já que os Termos apresentados não se referem ou nada mencionam quanto ao referido processo.

Nesse contexto, resta anotar, ainda, que

em relação aos honorários de êxito previstos contratualmente o Autor ficou impossibilitado de continuar a patrocinar os processos em andamento a partir da rescisão do contrato, de modo que dessa forma, teve que valer-se da ação de arbitramento de honorários para recebimento dos trabalhos realizados na ação objeto do presente processo até a data da rescisão do contrato.

Dessa forma,
dou provimento parcial aos Embargos apenas para sanar as omissões com relação ao Termo de Quitação concernente aos honorários advocatícios reconhecendo que a questão não se refere a vício de consentimento,

mas de Termos de Quitação que são genéricos e que não atendem a forma legal, uma vez que sequer especificam qual débito ou a que ações seriam objeto da quitação.

No

pertinente a existência de
alguma etapa de serviço que tenha sido concluída pelo escritório Galera Mari e Advogados Associados para a qual não tenha sido apresentado termo de quitação pelo Bradesco e que ainda esteja pendente de pagamento,
cumpre esclarecer que
os trabalhos pendentes de pagamento foram relacionados pela parte Autora
e não desconstituídos pela Instituição Financeira,

que tampouco, apresentou comprovação da sua quitação,

situação que justifica

o arbitramento de honorários.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026